Tribunal: TJSP
Processo: 0002188-67.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002188-67.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante CAIXA
VIDA E PREVIDENCIA SA, é embargada RAYANE LOPES EVANGELISTA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002188-67.2015.8.26.0348/50000 -Voto no 8589 JV
2
Comarca: Mauá – 2a. Vara Cível
Embte.: Caixa Vida e Previdência S/A
Embdo.: Rayane Lopes Evangelista
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8589
EMENTA: Embargos de Declaração. Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa Vida e Previdência S/A,
em relação ao v. acórdão de fls. 218/224, que negou provimento ao recurso por ela
interposto.
Após breve relato dos fatos constantes dos autos, alega a embargante que o “v.
aresto ignora que a má-fé do contratante, no caso concreto, é aferida a partir da omissão
acerca de doença preexistente no momento da contratação do seguro, já que tal fato tem
implicação direta na aceitação da proposta pela seguradora e, naturalmente, na
precificação do prêmio devido à seguradora. Por ser o dever de boa-fé objetiva um
corolário de toda e qualquer operação securitária, não há que se falar no caso dos autos,
em equívoco escusável ou desconhecimento da obrigação de prestar informações à
seguradora” (sic fls. 02).
Prossegue dizendo que esta C. Câmara incorreu em omissão, pois deixou de
analisar os três principais pontos do recurso interposto, quais sejam: “(i) a expressa
exclusão de cobertura ante a comprovação da preexistência da patologia suportada
contratante, em violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil; (ii) perda da garantia em
razão da omissão de circunstância que influencia, sobremaneira na aceitação da proposta
e precificação do prêmio, sendo omissa a aplicação do disposto nos artigos 765 e 766 do
Código Civil; (iii) a submissão do segurado a exames médicos prévios à celebração do
contrato não é um critério objetivo para fundamentar eventual negativa por parte da
seguradora.” (sic - fls. 02).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso.
Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002188-67.2015.8.26.0348/50000 -Voto no 8589 JV
3
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão embargada, nela não se verifica qualquer
omissão.
A bem da verdade e com o máximo respeito, a conclusão que se impõe da
análise do recurso é a de que a embargante vale-se dos embargos de declaração, para
manifestar seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se inadmissível
nesta seara recursal.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
A seguradora apelante bate-se pela reforma da r. sentença, sob a alegação de
doença preexistente à celebração do contrato de seguro, o que afasta o direito de
recebimento da indenização, nos termos do art. 766, do Código Civil.
No contrato de seguro de vida (caso dos autos fls. 18 e fls. 102), a
seguradora abre mão do direito que tem, de submeter o segurado a prévio exame médico,
destinado a verificar se o proponente é ou não portador de doença grave que dará causa
a indenização.
Ao abdicar do exame médico, a seguradora assume risco maior que o usual,
mas que lhe convém, pois, no conjunto da operação, terá lucro, ainda que tenha que
pagar eventual indenização a segurado.
Pelo que veio aos autos, a avó da autora aderiu a contrato de seguro
denominado CRESCER VGBL, em março de 2006 (fls. 18 e fls. 102).
Em 12 de fevereiro de 2008 (quase dois anos após a data da celebração), a
segurada faleceu em virtude de insuficiência respiratória aguda, choque cardiogênico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002188-67.2015.8.26.0348/50000 -Voto no 8589 JV
4
arritmia cardíaca, cardiomiopatia dilatada, insuficiência renal crônica-hemodiálica,
hipertensão arterial (fls. 05 certidão de óbito).
A seguradora ré, entretanto, só resolveu verificar se a segurada encontrava-
se em regular estado de saúde, quando solicitada a pagar a indenização decorrente do
contrato de seguro.
Tal desinteresse (ou interesse tardio), como bem observado em julgado
publicado em JTACSP - 91/101, "revela haver a seguradora assumido, voluntariamente,
risco maior do que o normal, e a esse desinteresse fático, não pode opor o rigor que,
desavisadamente, cláusulas impressas em contrato de adesão, podem aparentar".
Com efeito, o fato de ter a segurada negado sofrer ou ter sofrido moléstia
grave, não implica na conclusão que tenha agido de má-fé. Esta, aliás, não se presume.
Deve sim, ser plenamente provada.
Havendo dúvida, cabe ao segurador responder pela obrigação, conforme
iterativa jurisprudência. A propósito, veja-se: RT - 401/247; 452/152; 487/181; 527/242;
461/180.
Há que se acrescentar ainda, que eventual má-fé da segurada só opera entre
ela e a seguradora, produzindo a resolução do contrato e a sanctio juris do pagamento
do prêmio vencido (art. 766 - Cód. Civil).
Não alcança, entretanto, os beneficiários no seguro de vida, depois de
realizado o respectivo risco (morte), porque eles recebem título de dívida líquida, certa a
exigível, sem terem participado do ato. A propósito, veja-se decisão nesse sentido,
proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Paraná, publicada em RT 546/175.
Destarte, irrelevante na espécie, o fato de ter sido apurado que a doença
sofrida pela falecida segurada era preexistente à contratação do seguro.
Nesse sentido, vem decidindo o C. STJ.
Veja-se:
“Esta Corte Superior é firme no entendimento de que, sem a exigência de
exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura
securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro.
Precedentes.” (AgRg no AREsp 429292, STJ, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas, j. em
13/03/2015).
“É indevida a negativa de cobertura do seguro de vida por doença
preexistente sem a realização de exames prévios e comprovação da má-fé da parte
contratante.” (AgRg no AREsp 330295, STJ, 3a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
em 10/02/2015).
“No caso, o entendimento da decisão recorrida coincide com a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002188-67.2015.8.26.0348/50000 -Voto no 8589 JV
5
desta Corte Superior, no sentido de que, "não comprovada a má-fé do segurado quando
da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de
exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da
existência de doença pré-existente" (AgRg no AREsp 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012).”
(AgRg no AREsp 295625, STJ, 3a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 26/08/2014).
(fls. 222/224).
Isto posto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o improvimento
do recurso interposto pela ré é medida que se impõe.” (g.n.).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Contrariamente ao que alega a embargante, os pontos por ela elencados a fls.
02 dos embargos, foram, sim, analisados (a saciedade, frise-se) por esta C. Câmara, como
dá conta a transcrição supra efetuada.
Forçoso, pois, convir que a embargante, não se conformando, como acima
anotado, com o juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se
propõe a discutir o mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso.
Em outras palavras, a embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que a embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que a
embargante não aponta qualquer incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação
e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002188-67.2015.8.26.0348/50000 -Voto no 8589 JV
6
Não pode, também, passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz
é princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados foram considerados,
ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator